Tribunal: STF
Processo: RE 1498293
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal Fazendária do Estado do Ceará, assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SERVIDORA APOSENTADA PORTADORA DE DOENÇA INCAPACITANTE VISANDO À SUSTAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ART. 40, § 21 DA CF/88. POSSIBILIDADE DE APLICAR OS DIPLOMAS VIGENTES QUE DEFINEM E ENUMERAM QUAIS AS DOENÇAS INCAPACITANTES PARA EFEITO DE IMUNIDADE. PRECEDENTES DO TJCE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES ARBITRADOS EM 10%DO VALOR DA CONDENAÇÃO, A TEOR DO ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95 (documento 4, p. 1).



    O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, que o art. 40, § 21, da mesma Carta tem eficácia limitada, o que afasta o pretendido direito à imunidade do recolhimento de contribuição previdenciária, pois não foi editada a lei exigida no citado dispositivo constitucional.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    A Terceira Turma Recursal Fazendária do Estado do Ceará concluiu que a autora tem direito à imunidade quanto ao pagamento de contribuição previdenciária, visto que:



    [...] mediante indicação clínica especializada e a consequência lógica de equiparação de enfermidades que autorizam a aposentadoria por invalidez ou que isentam do imposto de renda, como mencionou o juízo a quo, depreende-se que a demandante é portadora de doença incapacitante, não cabendo qualquer dubiedade acerca da sua condição clínica, da aposentadoria por invalidez e do benefício da imunidade que urge como consequência. 



    17. Além disso, este entendimento já se encontra sedimentado nesta Egrégia Corte de Justiça, aplicando-se os diplomas vigentes que definem e enumeram quais são as doenças incapacitantes, como a Leis nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais), nº 8.213/1991 (Planos de Benefícios da Previdência Social), a Lei nº 7.713/1988 (que altera a legislação do Imposto de Renda) e a Lei nº 9.826/1974 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Ceará), descabendo qualquer alegativa do ente em considerar inviável a aplicação dos dispositivos por considerá-los de natureza administrativa (documento 4, p. 7).



    Nesse contexto, para divergir desse entendimento, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise das normas infraconstitucionais pertinentes, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal ocorreria de forma indireta, o que inviabiliza o recurso. Com essa orientação, cito as seguintes decisões: 



    DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR APOSENTADO. INVALIDEZ. MOLÉSTIA GRAVE. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO ATACA FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÔNUS PROCESSUAL. ART. 932, III, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 284/STF. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do recurso extraordinário não atacam os fundamentos do acórdão recorrido. Carecem de impugnação específica, no recurso extraordinário, as razões de decidir adotadas pela Corte de origem. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que cabe ao recorrente o ônus processual de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, na linha hoje positivada no art. 932, III, do CPC em vigor. A inobservância desse requisito formal resulta na inadmissibilidade do recurso. Aplicação da Súmula nº 284/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.417.559 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16/8/2023).



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 208 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO MÁXIMO LEGAL EM DESFAVOR DA PARTE RECORRENTE, CASO AS INSTÂNCIAS DE ORIGEM OS TENHAM FIXADO, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, OBSERVADOS OS LIMITES DOS §§ 2º E 3º E A EVENTUAL CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO (ARE 1.418.609 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/5/2023).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SÚMULAS N º 279 E 280/STF. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas n º 279 e 280/STF). 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento (ARE 1.453.679 ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 1°/4/2024).



    DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. IMUNIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO CORRELATA. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280. 



    1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei Complementar estadual nº 1.012/2007 e Decreto nº 52.859/2008), decidiu que a parte ora recorrida faz jus à imunidade parcial do recolhimento da contribuição previdenciária, visto ser portador de doença incapacitante. 



    2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo probatório dos autos, providência vedada em recurso extraordinário. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 (ARE 1.135.229 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6/11/2018).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator